Tribunal: TJBA
Processo: 8023920-68.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023920-68.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCONI DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNO LOPES DE SALES

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DIALETICIDADE DO RECURSO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marconi dos Santos Souza contra a sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

2. O autor pleiteia a reativação de seu cadastro na plataforma Uber e indenização por danos decorrentes do descredenciamento.

3. O juízo de origem concedeu o benefício da justiça gratuita e julgou improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (
i
) definir se o autor faz jus ao benefício da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se houve ausência de dialeticidade recursal; e (
iii
) verificar a licitude do descredenciamento do motorista da plataforma Uber e a existência de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da justiça gratuita foi mantida, diante da ausência de elementos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor, conforme art. 99, § 3º do CPC/2015.

6. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II do CPC/2015.

7. A desativação do autor da plataforma Uber decorreu de reiteradas violações às normas de conduta previstas contratualmente, com base em avaliações negativas de usuários, o que legitima o exercício do direito de resilição contratual pela empresa, nos termos do art. 421-A do Código Civil.

8. Inexistente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186, 927 e 188, I do Código Civil, sendo indevidos os pleitos indenizatórios por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica pode ser afastada por prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, salvo quando demonstrada a dialeticidade recursal. 3. É lícito o descredenciamento de motorista de plataforma digital por violação às normas de conduta, não configurando ato ilícito a ensejar indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC, arts. 98, 99, 1.010; CC, arts. 186, 188, 421-A, 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022; TJMG, AC nº 10095120015342001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019; TJBA, AI nº 8023342-54.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 19.10.2022;

TJBA, AC nº 8028827-03.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 12.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8023920-68.2021.8.05.0080
,
em que figura como Apelante
MARCONI DOS SANTOS SOUZA
e Apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator